Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. INVIÁVEL. REGIME INICIAL. ABERTO. PRIMARIEDADE. POSSIBILIDADE.

1. A autoria está comprovada pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas durante a investigação criminal e confirmadas em Juízo.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. A ameaça proferida em desfavor de vítima de furto com o objetivo de se livrar de eventual condenação se enquadra na figura típica do artigo 344 do Código Penal (coação o curso do processo).

4. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">